Tribunal: TJES
Processo: 5010624-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010624-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCO PALLETS LTDA e outros (4)

AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. ERRO MATERIAL NO ENDEREÇAMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. REVELIA INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no qual os embargantes alegam nulidade absoluta da sentença proferida em Ação Monitória em razão da indevida decretação de revelia decorrente de erro material no endereçamento dos embargos monitórios, apresentados tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a errônea decretação da revelia, decorrente de erro material no endereçamento de embargos monitórios tempestivos, configura nulidade absoluta apta a comprometer a exequibilidade do título judicial; e (ii) estabelecer se tal nulidade, caracterizada como vício transrescisório, pode ser arguida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mesmo após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admissível a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício altera o resultado do julgamento.

O acórdão embargado deixou de enfrentar a alegação de nulidade absoluta do título executivo judicial, fundada na violação ao contraditório e à ampla defesa decorrente da indevida aplicação da revelia.

A apresentação tempestiva dos embargos monitórios, ainda que com erro material no número do processo, constitui vício formal sanável, inexistindo má-fé, devendo ser afastada a revelia à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, do contraditório e do acesso à justiça.

A errônea decretação da revelia impediu a intimação regular dos réus e o exercício pleno do direito de defesa, comprometendo a formação válida da relação processual.

A nulidade decorrente da ausência de contraditório configura vício transrescisório, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Reconhecida a nulidade absoluta, impõe-se a anulação dos atos processuais praticados a partir da certificação da revelia, com o retorno do processo ao estado anterior para regular apreciação dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A decretação de revelia fundada em erro material no endereçamento de embargos monitórios tempestivos viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta.

A nulidade decorrente da ausência de intimação válida e do cerceamento de defesa caracteriza vício transrescisório, passível de arguição em impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que após o trânsito em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010624-24.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ELCO PALLETS LTDA, DIANNI COUTINHO, ELIAS COUTINHO, LUIZ ROBERTO DE BARROS AZZINI e MARINA GERALDINA DE OLIVEIRA AZZINI

EMBARGADO:
GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELCO PALLETS LTDA, DIANNI COUTINHO, ELIAS COUTINHO, LUIZ ROBERTO DE BARROS AZZINI
e
MARINA GERALDINA DE OLIVEIRA AZZINI
contra o v. acórdão de Id 8777719 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em suas razões de Id 9674878, os embargantes sustentam, em suma, que o acórdão contém vícios de omissão, pois
I
)
a decisão judicial que analisou os Embargos Monitórios apresentados na origem apresenta vícios que comprometeriam a exequibilidade do título executivo, especialmente pela ausência de apreciação adequada do contraditório e pela errônea aplicação da revelia;
II
)
o erro na tramitação processual e a falta de cooperação do juízo teriam violado garantias fundamentais e impedido que a defesa fosse corretamente apreciada devido ao erro na decretação da revelia, que foi reconhecida em razão da errônea vinculação dos embargos monitórios a processo diverso;
III)
tais nulidades devem ser analisadas, ainda que em sede de Impugnação ao Cumprimento de sentença.

Pugnam, assim, pela correção dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Contrarrazões em Id 16880370 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Na hipótese em apreço, em que pese o acórdão embargado tenha negado provimento ao Agravo de Instrumento antes interposto, as razões dos presentes aclaratórios se revelaram aptas a demonstrar a existência dos vícios apontados e que deixaram de ser enfrentados por este Órgão Fracionário. Explico.

Compulsando os autos verifica-se, de fato, que a alegação de que a decisão judicial que analisou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado na origem incorreu em vício pela ausência de observância adequada do contraditório pela errônea aplicação da revelia,
vício esse que, supostamente, poderia ser alegado no primeiro momento em que a parte teria para se manifestar na origem
,
não foi enfrentada quando do julgamento do
A
gravo de
I
nstrumento anteriormente interposto.

Como é possível inferir do acórdão embargado,
embora este tenha se manifestado sobre a nulidade arguida, o fez apenas para rejeitá-la sob o aspecto da impossibilidade de arguição, em sede de Cumprimento de Sentença, de questões não previstas no art.525 do CPC.

Entretanto,
não houve o enfrentamento das questões referentes à própria inexequibilidade do título questionado, pela nulidade
absoluta
quanto à violação à ampla defesa e errônea aplicação da revelia, culminando na
violação ao devido processo legal,
o que poderia, alegadament
e
, ser suscitado na impugnação.

Nesses termos, com vistas a sanar a omissão apontada, passa-se a enfrentar a questão referente à possibilidade de alegação de nulidade da decisão que decretou a revelia na Ação Monitória em posterior Impugnação ao Cumprimento de Sentença por tratar-se da primeira oportunidade de manifestação ante a nulidade de intimação anterior.

Na Ação Monitória ajuizada na origem pelo ora embargado, o juízo a quo reconheceu a revelia dos ora embargantes e, assim, julgou procedente a Ação Monitória ajuizada, de modo a constituir o débito perseguido como título executivo judicial e, nesses termos, condenou os ora recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em razão da decretação da revelia, os agravantes não foram intimados da sentença proferida que, assim, teve o seu trânsito em julgado certificado na data de 26/04/22.

Assim, os recorrentes se manifestaram pela primeira vez, após a prolação da sentença, em 05/05/23, ao apresentarem Embargos de Declaração contra a sentença referida, os quais, embora protocolizados nos autos, não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, sendo a Ação Monitória arquivada definitivamente.

Posteriormente, em razão do Cumprimento de Sentença requerido pelo ora agravado, para ver satisfeito o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados pela sentença que julgou a Ação Monitória, os ora agravantes apresentaram sua competente impugnação, na qual aduziram a nulidade da sentença objeto do cumprimento, pois, segundo sustentaram, houve um erro de endereçamento quando do protocolo dos Embargos à Ação Monitória, pois, em que pese o número do processo tenha sido inserido com erro na peça defensiva, havia outros meios de identificação do processo originário, quais sejam, a) a correta identificação dos réus, que não possuíam outros processos na comarca, que possui vara única, b) a cédula de crédito bancária objeto da ação veio corretamente identificada c) o andamento do processo executivo nº0002753-66.2018.8.08.0044 demonstra o protocolo dos embargos à ação monitória na data de 17/03/21.

Todavia, o juízo a quo rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, quanto a nulidade arguida, limitou-se a registrar que
“essas questões ventiladas estão preclusas ante ao trânsito em julgado da sentença proferida nos autos nº. 0001866-82.2018.8.08.0044 operando a coisa julgada. Ademais as questões ventiladas na impugnação não devem ser de tal modo em rediscutir o mérito da demanda que já transitou em julgado”
(ID 26182920 da origem).

Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento, cujo acórdão embargado negou-lhe provimento.

Pois bem. Ao compulsar os autos do processo de execução de título extrajudicial nº 0002753-66.2018.8.08.0044 é possível verificar que na data de 12/03/21 foi protocolizada a petição nº202100295972, registrada como Embargos à Ação Monitória, tendo esta sido juntada aos autos em 17/03/21.

Por outro lado, note-se que nos autos da Ação Monitória os avisos de recebimento referentes à citação dos ora agravantes foram juntados aos autos em 12/03/21, tendo, então, iniciado o prazo para apresentação dos Embargos Monitórios, que, conforme demonstraram os agravantes, foi protocolizado tempestivamente, em 17/03/21, porém endereçado e juntado em autos diversos (0002753-66.2018.8.08.0044).

Sucessivamente, o juízo de origem proferiu sentença na qual registrou a revelia dos ora recorrentes por não terem apresentado defesa nos autos e, assim, julgou procedente a Ação Monitória, que, conforme registrado anteriormente, teve o seu trânsito em julgado certificado em 26/04/22.

Embora os recorrentes tenham se manifestado
na primeira oportunidade após a ciência da sentença referida, por meio da interposição de
E
mbargos de
D
eclaração,
mesmo que após a certificação do trânsito em julgado,
sua irresignação sequer chegou a ser apreciada, pois os autos foram arquivados definitivamente.

Posteriormente, com a inauguração ao Cumprimento de Sentença, a impugnação apresentada pelos recorrentes foi rejeitada, tendo, então, originado a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Feito esse relato fático, passa-se, então à análise da existência da nulidade absoluta arguida no presente agravo, bem como da possibilidade de seu eventual acolhimento ser capaz de suplantar o trânsito em julgado já certificado nos autos originários.

Aduzem os ora agravantes que o erro na indicação da numeração do processo revela mero erro material passível de correção desde que a peça erroneamente endereçada tenha sido apresentada tempestivamente.

Nesse sentido, oportuno trazer à colação o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART . 535 DO CPC/73. CONTESTAÇÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. EQUÍVOCO NA NUMERAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ . MERO ERRO MATERIAL. REVELIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, o rigorismo formal pode e deve ser abrandado nas hipóteses de vício formal sanável e inexistência de má-fé. Precedentes.

2. Hipótese em que a revelia, declarada em primeira instância, foi afastada pelo Tribunal a quo porque verificado que a contestação apresentada seria tempestiva e não teria sido encartada nos autos em razão de erro de endereçamento, uma vez que indicado número correspondente a outro processo entre as mesmas partes, que tramita na mesma vara. Não há, assim, que se falar em revelia.

3.

“Caracterizada a tempestividade da peça processual, sobre ela não poderiam recair a revelia e seus graves efeitos, ainda mais quando tudo leva a concluir pela ausência de má-fé na conduta da contestante, nem intenção de obter qualquer vantagem processual”
(REsp 1.355 .829/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/05/2013, DJe de 1º/07/2013).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp: 565559 SP 2014/0191577-0. Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Data de Julgamento: 21/09/2020. DJe 08/10/2020).

Ademais, deve-se ressaltar que
“os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos”
(STJ. AgInt no AREsp 1915565/SP. Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 16/11/2021. DJe 18/11/2021).

Em que pese ser dever do advogado zelar pelo endereçamento correto de suas petições com vistas a evitar transtornos na tramitação do processo, como no caso em tela, deve-se considerar que o endereçamento equivocado – pelo erro na transcrição do número do processo – dos Embargos Monitórios revela erro material, haja vista a inexistência de má-fé em sua protocolização, especialmente por se tratar de peça essencial à sua própria defesa e totalmente relevante para o julgamento da demanda.

Essa orientação já vinha sendo adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça antes mesmo do aresto acima referido, quando consignou que
“
[...]

a contestação oferecida dentro do prazo legal, mas em cartório diverso do qual tramitava o processo, por equívoco confesso do advogado da parte, sem, contudo, restar demonstrada má-fé ou intuito de obtenção de vantagem processual, deve ser admitida como tempestiva, afastando-se a revelia e seus efeitos”
,
visto que
“a garantia constitucional do amplo contraditório, a instrumentalidade do processo e o acesso à Justiça, em detrimento do apego exagerado ao formalismo, autorizam a aplicação da melhor interpretação possível dos comandos processuais, para se permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio
[...]”
.
(REsp 677.044/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005).

A propósito, à luz da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, princípios que regem a atual sistemática processual, deve-se adotar a melhor interpretação possível das normas processuais, para se permitir a correta análise do direito material em litígio.

E, diante de tal orientação, não se pode confundir inatividade processual caracterizadora da revelia ou da preclusão, que autorizaria seus efeitos legais, com o mero equívoco no endereçamento do processo destinatário da manifestação.

Ademais, visualizada a tempestividade da peça processual, a correta indicação do órgão judicante destinatário e das partes, além da nomeação da peça como “Embargos Monitórios”, é possível concluir pela ausência de má-fé na conduta dos ora agravantes.

Com efeito, pois, a errônea decretação da revelia em razão de mero erro material no endereçamento de petição configura nulidade absoluta por violar a ampla defesa e o contraditório.

A partir do reconhecimento da revelia pelo juízo de origem os prazos processuais contra os ora agravantes passaram a fluir da sua publicação no órgão oficial (art. 346 do CPC), inclusive a sentença que reconheceu a referida contumácia, o que impediu o pleno exercício da ampla defesa por parte dos recorrentes, que somente tiveram oportunidade de se manifestar após a certificação do trânsito em julgado da sentença objeto do cumprimento na origem.

Destarte, reconhecido o erro na decretação da revelia, a nulidade absoluta que dele deriva configura o chamado
vício transrescisório
, capaz de impor a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a sua constatação.

Nesse sentido,
“o
defeito ou a ausência de intimação
[...]
impedem a constituição da relação processual e constituem temas
passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios
”
(STJ.REsp 1456632/MG. Terceira Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 07/02/17. DJe 14/02/17).

No mesmo sentido:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CABIMENTO DO MANDAMUS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO VÍCIO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A impetração de mandado de segurança contra pronunciamento judicial tem pertinência apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando configurada a manifesta ilegalidade ou a teratologia, bem como esteja devidamente comprovado o direito líquido e certo ofendido ou que está sob ameaça. Situação que se verifica na espécie.

2. A intimação é direito líquido e certo da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo, de modo que sua ausência ou a sua efetivação sem a observância das prescrições legais acarreta a nulidade do ato.
Ademais, o vício na intimação poderá ser arguido na primeira oportunidade em que for possível, caso em que o prazo para os atos subsequentes serão contados da intimação da decisão que a reconheça.

3. A perfectibilização do contraditório e da ampla defesa, no bojo do processo judicial, dá-se a partir da cientificação das partes a respeito de todo e qualquer ato processual, perpassando pela concessão de oportunidade de manifestação e termina com a possibilidade de influir na vindoura decisão do magistrado.

4. No caso, o Magistrado deveria ter apreciado a existência, ou não, do vício suscitado pela parte, ainda que certificado o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, configurando-se a flagrante ilegalidade da decisão que se limita a afirmar que não há nada a prover.

5. Recurso em mandado de segurança provido para conceder a ordem (STJ. RMS: 64494/DF. 2020/0231006-6. Terceira Turma. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data de Julgamento: 28/09/2021. Data de Publicação: DJe 30/09/2021). (grifo nosso)

Nesse passo, reconhecida a omissão do acórdão embargado em apreciar um dos temas principais em discussão no Agravo de Instrumento e demonstrado que foi tolhido o direito de defesa frente as particularidades do caso, a impugnação deve ser acolhida, como última chance do executado/agravante exercer as garantias constitucionais que lhe são asseguradas.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão de Id 8777719 e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento (Id 5997979) para reformar a decisão agravada (Id 26182920 da origem) e acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para afastar a revelia e declarar a nulidade dos atos praticados a partir da certidão que atestou a ausência de manifestação dos réus na Ação Monitória nº0001866-82.2018.8.08.0044, devendo o feito retomar seu regular prosseguimento com a análise dos Embargos Monitórios opostos.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, com efeitos infringentes, reformar o acórdão de Id 8777719 e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento (Id 5997979), a fim de reformar a decisão agravada (Id 26182920 da origem) e acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, afastando a revelia e declarando a nulidade dos atos praticados a partir da certidão que atestou a ausência de manifestação dos réus na Ação Monitória nº0001866-82.2018.8.08.0044, devendo o feito retomar seu regular prosseguimento com a análise dos Embargos Monitórios opostos.

Acompanho a relatoria.